Tribunal: CARF
Processo: 15504.003470/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.003470/2009-78
ACÓRDÃO
2201-012.239 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÊMIO DE
INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES. INCIDÊNCIA.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em
função do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a
título de incentivo ao aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem
caráter de contraprestação pelo serviço prestado e integram o salário de
contribuição por possuírem natureza remuneratória.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA. FATOS GERADORES
ANTERIORES À MP No 449/2008. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.239 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003470/2009-78
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que seja aplicada a retroatividade benigna, nos
termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no Acórdão no 02-
29.514 (fls. 63/67), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo integralmente o crédito tributário
em litígio.
Em face do sujeito passivo, foi efetuado lançamento fiscal referente às
contribuições previdenciárias dos segurados incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
contribuintes individuais, por serviços prestados e por meio de cartão de premiação
(levantamento CI), apurado com base em notas fiscais, contabilidade e recibos de pagamentos, na
competência 01/2004.
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, em breve
síntese:
1. Em preliminar, alega que ocorreu a decadência dos lançamentos relativos à
competência 01/2004, nos termos do que dispõe o artigo 173 do CTN.
2. Afirma que é ilegal a cobrança das contribuições previdenciárias, pois o valor
pago via cartão de incentivo é fruto de uma relação contratual entre ela e
empresas de marketing de serviços que visa premiar de forma esporádica e
eventual os funcionários da empresa pelas metas e resultados batidos ou
alcançados.
3. Cita a Lei 8.212/91, artigo 28, incisos I e III, aduzindo que o requisito essencial
para o desconto e recolhimento das contribuições previdenciárias, incidentes
sobre a entrega de valores em favor do empregado, é ser tal quantia paga em
decorrência da contraprestação ao serviço realizado, ao trabalho produzido, e
não sobre valores advindos de uma premiação extra, esporádica, pontual e
extemporânea, paga a título de incentivo.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.239 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003470/2009-78
3
4. Afirma que as contribuições previdenciárias deverão incidir apenas sobre
valores pagos aos empregados de forma habitual. Cita a CLT, artigo 458, e a Lei
8.212/91, artigo 22, inciso I.
5. Diz que, por consequência, está fadada ao cancelamento a cobrança decorrente
da obrigação presente no inciso III do artigo 22 da Lei 8.212/91.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG) julgou
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio, cuja decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CARTÕES DE
PREMIAÇÃO. PARCELA DE INCIDENCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador
de contribuição previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ em 10/01/2011, por via postal (fl. 71), a Contribuinte
apresentou, em 1o/02/2011, por meio de procurador legalmente habilitado, o Recurso Voluntário
de fls. 72/82, repisando as alegações da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Trata a presente lide da incidência das contribuições previdenciárias sobre as
parcelas pagas aos empregados da empresa por meio de cartões de premiação, com vistas ao
estímulo e aumento de produtividade.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.239 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003470/2009-78
4
Sustenta a Recorrente que é ilegal a cobrança das contribuições previdenciárias,
pois o valor pago via cartão de incentivo é fruto de uma relação contratual entre ela e empresas
de marketing de serviços que visa premiar de forma esporádica e eventual os funcionários da
empresa pelas metas e resultados batidos ou alcançados.
Cita a Lei 8.212/91, artigo 28, incisos I e III, aduzindo que o requisito essencial para
o desconto e recolhimento das contribuições previdenciárias, incidentes sobre a entrega de
valores em favor do empregado, é ser tal quantia paga em decorrência da contraprestação ao
serviço realizado, ao trabalho produzido, e não sobre valores advindos de uma premiação extra,
esporádica, pontual e extemporânea, paga a título de incentivo.
Não cabe razão à Recorrente.
Os prêmios pagos por meio de cartão de incentivo integram a remuneração do
empregado, pois estão vinculados a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a produção e
a eficiência.
Tais pagamentos caracterizam-se pelo seu aspecto condicional, porquanto uma vez
atingida a condição prevista por parte do trabalhador, ele faz jus à quantia. Portanto, por
depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja,
trata-se de contraprestação do serviço prestado e, por consequência, possui natureza jurídica
salarial, integrando o salário de contribuição do segurado.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões recentes deste Conselho:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÊMIO DE
INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES. INCIDÊNCIA.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função
do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de
incentivo ao aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter de
contraprestação pelo serviço prestado e integram o salário de contribuição por
possuírem natureza remuneratória.
(Acórdão no 2201-008.532, de 09/03/2021, Rel. Débora Fófano dos Santos).
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
(Acórdão no 9202-011.288, de 22/05/2024, Rel. Mauricio Nogueira Righetti)
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTOS EFETUADOS POR INTERMÉDIO DE CARTÃO
PREMIAÇÃO.
NATUREZA
DE
GRATIFICAÇÃO.
INCLUSÃO
NO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.239 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003470/2009-78
5
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e,
portanto, tem natureza salarial.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante o desconto de
suas respectivas remunerações, e a recolher as importâncias arrecadadas,
juntamente com as suas próprias contribuições, na forma e no prazo
estabelecidos em lei.
(Acórdão no 2202-008.624, de 02/09/2021, Rel. Sonia de Queiroz Accioly)
APLICAÇÃO DA MULTA
Em relação à multa aplicada, assim se manifestou a decisão da DRJ:
Contra este contribuinte foram lançados de ofício os créditos previdenciários
listados no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF de fls. 23/24.
Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4 de dezembro de 2009, o valor da multa aplicada
deverá ser verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
Diante do novo posicionamento do CARF, com a revogação da Súmula no 119 e a
edição da Súmula no 196, deve ser aplicada a retroatividade benigna nos termos desta última
súmula, abaixo transcrita.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, no presente caso, em função da retroatividade benigna, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar que seja aplicada a retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.239 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003470/2009-78
6
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 98
DF CARF MF
Original